Tribunal: TJMT
Processo: 1021663-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021663-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
EMENTA
HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - VERIFICAÇÃO – PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
1) A prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher tem por escopo assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não bastando, por si só, para justificar a segregação cautelar do paciente, devendo haver estreita ponte com os requisitos balizadores do artigo 312 do CPP.
2) Não havendo por presente qualquer dos requisitos constantes do supramencionado artigo, bem como não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima em abstrato do delito de ameaça não ultrapassa 04 anos de reclusão, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, e estando o acusado devidamente identificado, se torna manifesta a ilegalidade do decreto segregatório.
3) Ordem concedida para ratificar a liminar deferida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021663-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILSON DOS SANTOS LIMA - CPF: 725.035.138-91 (PACIENTE), EDINEIA SOUZA RABELO - CPF: 028.456.981-00 (VÍTIMA), FATIMA PEREIRA DE MORAES SANTOS - CPF: 008.208.971-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - VERIFICAÇÃO – PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA,
PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR
PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1) A prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher tem por escopo assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não bastando, por si só, para justificar a segregação cautelar do paciente, devendo haver estreita ponte com os requisitos balizadores do artigo 312 do CPP.

2) Não havendo por presente qualquer dos requisitos constantes do supramencionado artigo, bem como não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto a pena máxima em abstrato do delito de ameaça não ultrapassa 04 anos de reclusão, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, e estando o acusado devidamente identificado, se torna manifesta a ilegalidade do decreto segregatório.

3) Ordem concedida para ratificar a liminar deferida, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, Defensor Público, em favor de
Wilson Dos Santos Lima
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos n. 1002658-69.2020.811.0010.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, sendo que durante o plantão judiciário, esta foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, no dia 14/09/2020. Na mesma data, a decisão foi mantida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara/MT.

Houve o oferecimento de denúncia no dia 24/09/2020, de modo que o processo foi remetido para a Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.

Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatório do remédio heroico aponta não estar presente
nenhuma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal,
vez que a pena máxima do crime não ultrapassa 04 (quatro) anos, o acusado não é reincidente, não houve prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima, e
“em que pese a inicial acusatória imputar ao paciente o cometimento de crime contra mulher no âmbito familiar e doméstico, incidindo as disposições da lei 11.340/06, tal circunstâncias, por si só, não é suficiente para enquadrar a situação na hipótese do inciso supramencionado”
(313, III do Código de Processo Penal).

Ressalta inclusive que, no dia dos fatos houve a fixação da medidas protetivas para a ofendida “
constantes na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de contato com a ofendida e proibição de frequentar a sua residência e o local de trabalho, conforme se observa da decisão do processo MPUMPCrim 1002561-69.2020.811.0010”

Ademais, defende que não haver supressão de instância, máxime porque o juízo de piso poderá rever o decreto prisional quando instado a prestar informações.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade
“tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva de ofício, sem fundamentação idônea e o excesso de prazo”
. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
(id. 62756994) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 63790482).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pela
concessão
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 63331962):

“Habeas Corpus – Ameaça [art. 147, do Código Penal] – crime praticado contra a companheira - violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 313, do Código de Processo Penal - ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão - violação ao princípio da homogeneidade - inadmissibilidade da manutenção da custódia cautelar em regime mais severo que aquele a ser fixado para o desconto da reprimenda decorrente de eventual condenação - constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem .”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do
crime de ameaça crime contra mulher no âmbito familiar e doméstico
(art. 147 do Código Penal e disposições da lei 11.340/06), sendo que sua prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela vítima, com ameaça explícita de morte
(“que há dias Wilson ingere ‘álcool e fuma droga’ sem parar e nesta data a declarante foi se abrigar na casa de uma colega de nome Edineia quando Wilson chegou de faca em punho, tendo a declarante corrido e o agressor atrás com a faca dizendo que ia matá-la; que Wilson ameaçou também Edineia usando de uma arma fogo”).

De fato, o custodiado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida.

A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento agressivo do autor do fato. (HC 109674/MT – HABEAS CORPUS 2008/0140371-5 – MINISTRO O G FERNANDES (1139) – DJE 24/11/2008).

A violência doméstica, em todas as suas formas, demanda a pronta intervenção estatal, inclusive com a decretação da prisão preventiva, visando, precipuamente, suprimir a situação de risco instaurada pela prática de atos de agressão. Os argumentos não traduzem meras conjecturas, mas o efetivo reconhecimento de uma realidade apurável pelo senso comum, caracterizada pela nefasta evolução da violência em âmbito doméstico.

Realmente, se não é dado ao magistrado decidir com base em simples suposições, também não lhe é exigido o caminhar cego na esteira processual, ignorando situações cotidianas. Não se pode, de fato, esperar passivamente pelo próximo ato de violência, após a atuação violenta contra a vítima, bem como narrativa da intenção homicida externada pelo autor do fato, máxime por seu manifesto descontrole emocional, agravado pelo senso de impunidade.

Emerge indubitável, portanto, que
a decretação da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível,
haja vista que a ação delituosa revelou o
desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional.

Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação preventiva. Nesse sentido:

“Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança necessárias para evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Júlio Fabbrini Mirabete/Processo Penal, 13 ed., São Paulo: Atlas, 2002).

As questões que envolvem a violência familiar indicam que entre conjecturas antagônicas (concretização ou não de ameaças), o direito à vida da vítima deve sobrepor-se à liberdade processual do ofensor
. Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva de Wilson dos Santos Lima (...)”
(id. 41137632).

De proêmio, imperioso reiterar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva
(fumus comissi delicti),
além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

À vista disso, extrai-se da acurada análise da prova pré-constituída que o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da ausência de subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
, justificando a imprescindibilidade da custódia em razão do “
desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional”
(id. 41137632).

Isso porque o delito do art. 147 do Código Penal
, é apenado com pena máxima de 06 (seis) meses de detenção
e por isso não se alcança o patamar de 04 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.

Além disso, verte da prova pré-constituída que o paciente se
encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso
; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3
. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie
. 4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1
. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex
. 2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção
, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida”.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

In casu
, como já frisado ao se conceder liminarmente a ordem,
não há notícia da prévia fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e, por óbvio, tampouco existe descumprimento assaz a ensejar a prisão preventiva
. Ao revés, ressai que foram impostas de medidas protetivas após a ocorrência dos fatos sob apuração, constantes na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas; proibição de contato com a ofendida e proibição de frequentar a sua residência e o local de trabalho, conforme se observa da decisão do processo MPUMPCrim 1002561-69.2020.811.0010.

Logo, malgrado se possa cogitar da existência dos fundamentos do art. 312 do CPP
(fumus comissi delicti e periculum libertatis),
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para a sua manutenção, e por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, à míngua do atendimento de ao menos uma das condições de admissibilidade descritas neste último dispositivo legal, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais, por ocasião da análise da tutela de urgência fixei e autorizei que a cominada autoridade coatora pudesse impor, substituir ou alterar quaisquer medidas cautelares que reputar convenientes e adequadas ao caso em questão.

Importante frisar ainda que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa,
não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus.)

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto e em
consonância com o parecer ministerial
,
concedo a ordem
, ratificando a liminar deferida em favor de Wilson Dos Santos Lima, qualificado, ficando a prisão preventiva decretada nos autos n. 1002658-69.2020.811.0010, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, substituída em definitivo pelas medidas cautelares menos severas já estabelecidas quando da apreciação do pedido liminar além de outras aplicadas isolada ou cumulativamente pelo juiz de origem, segundo seu poder geral de cautela:

I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação.

V) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se
a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020